Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702071-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRILLIANCE DERMATOLOGIA LTDA AGRAVADO: CIELO S.A. Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de cláusula de eleição de foro e sua arguição em contestação implica alteração da competência, sobretudo porque não há abusividade e o caso não envolve relação de consumo (CPC, art. 337, II e § 6o). 2. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brilliance Dermatologia LTDA. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais proposta em desfavor da Cielo S/A, acolheu a preliminar de incompetência arguida em contestação e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de São Paulo (IDs no 144274515 e no 145586961; autos no 0715378-14.2022.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 42954167, a agravante, em suma, defende a abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de adesão e a dificuldade de acesso ao Judiciário, pois a empresa e o seu advogado não atuam em São Paulo e terão que viajar para os atos processuais presenciais. 3. Aponta desequilíbrio contratual, uma vez que somente a agravada poderia escolher o foro da ação. Alega a hipossuficiência financeira e jurídica para justificar a manutenção da ação em Brasília (CC, art. 423). Acredita que a decisão também viola o exercício da profissão do advogado, único profissional contratado (CF, art. 1o, IV). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 3a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo recolhido (IDs no 42954168). 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 42969270). 7. Sem contrarrazões (ID no 43882413). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço o recurso. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Do mérito. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 42969270): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. As partes firmaram contrato para prestação de serviço financeiro, com cláusula de eleição de foro (ID no 123327699). Após a citação, a ora agravada apresentou preliminar de incompetência, com base na referida cláusula. 9. É sabido que a competência territorial é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo Magistrado (súmula no 33/STJ). Como a ré/agravada suscitou a preliminar, o entendimento sumular é inaplicável. 10. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, pois a utilização de máquinas para operação financeira com cartão de crédito tem o intuito de incrementar a atividade empresarial. Essa situação afasta a incidência do CDC. 11. A jurisprudência indicada nas razões não é vinculante. Ademais, a diferença do capital social das empresas e a atuação do causídico apenas no âmbito do Distrito Federal não são capazes de modificar a competência prevista no contrato. Até porque o advogado pode atuar fora da sua seccional em número limitado de ações e a empresa demonstra porte suficiente para custear a demanda. 12. Ademais, a abusividade da cláusula de eleição de foro impõe o ajuizamento da ação no domicílio do réu (CPC, art. 46), ou seja, São Paulo/SP. Assim, não há óbice legal ou jurisprudencial para a incidência da cláusula pactuada entre as partes. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão para encaminhamento imediato dos autos ao Foro designado, caso ainda não tenho ocorrido. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se.” 14. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir, em especial, a ausência de óbice legal ou jurisprudencial para a incidência da cláusula pactuada entre as partes, e nego provimento ao recurso. 15. Registre-se que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o contrato de prestação de serviços que tem por objeto a utilização de máquinas para operação financeira com cartão de crédito tem o intuito de incrementar a atividade empresarial. DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO